Tribunal: TJDFT
Processo: 0713706-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR DE ATIVOS FINANCEIROS E DE CRIPTOMOEDAS REGISTRADO EM NOME DOS RÉUS. CONTRATO DE INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. INDÍCIOS DE FRAUDE E DE ESQUEMA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA EM RELAÇÃO À EMPRESA QUE FIRMOU O CONTRATO, DE SEUS SÓCIOS E DE EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DE PESSOA JURÍDICA QUE NÃO INTEGROU O NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE ENVOLVIMENTO NA FRAUDE. NÃO CABIMENTO.
1. Em se tratando de tutela de urgência, o deferimento da medida de cunho cautelar demanda a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil.
1.1. O arresto consubstancia-se em instrumento processual destinado a assegurar a utilidade do processo, em caso de fundado receio de dilapidação patrimonial por parte do devedor.
1.2. Havendo nos autos elementos concretos da prática de fraude cometida pela empresa contratada, de seus sócios e de empresas integrantes do mesmo grupo econômico, com a finalidade de lesar investidores em criptomoedas, em esquema de pirâmide financeira, além do fundado risco ao resultado útil do processo, tem-se por cabível o deferimento de arresto de ativos financeiros, com a finalidade de assegurar a restituição do capital investido.
1.3. Na hipótese de frustração quanto à localização de ativos financeiros em nome dos réus, tem-se por cabível o arresto no rosto dos autos de ação penal proposta contra a empresa contratada, na qual foi determinada a indisponibilidade de bens da ré.
2. Por força do princípio da relatividade dos contratos, as obrigações decorrentes de relação contratual somente podem ser impostas às partes contratantes, não se estendendo a terceiros.
2.1. Mostra-se incabível o arresto de ativos financeiros pertencentes a pessoa jurídica que não integrou a relação contratual que ensejou a propositura da demanda, sem que esteja evidenciado indícios de sua efetiva participação na fraude imputada a empresa contratada.
3. Agravo de instrumento conhecido parcialmente provido.